Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-10.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. EXCESSO DE FORMALISMO. OBSTÁCULO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil não exigiu a apresentação de comprovante de residência e não vedou que a parte demonstre o local de sua residência por meio declaração de terceiro.
2. O excesso de formalismo pode se revelar como um obstáculo ao acesso à Justiça.
3. É incabível o indeferimento da Petição Inicial quando o autor já apresentou comprovante de residência, pois há excesso de formalismo no entendimento de que documento em nome de terceiro não é apto a comprovar a residência da parte.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.